Tribunal: STF
Processo: HC 112159
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RECURSO ESPECIAL – REGIME FECHADO. Enquadrada a situação do acusado no disposto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, dá-se, observado o patamar versado no artigo 33 do Código Penal, o regime semiaberto, sendo irrelevante o fato de as circunstâncias judiciais terem se mostrado negativas, ficando a pena-base acima do mínimo previsto para o tipo.